Tribunal: TJMT
Processo: 1026593-40.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026593-40.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[VALDILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 910.809.831-04 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (APELADO), NATALIA VIDAL DE SANTANA - CPF: 024.970.885-00 (ADVOGADO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. ÔNUS DA PROVA. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO EM PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

2. O apelante sustenta a inexistência de vínculo contratual com a operadora de telefonia, alegando que não contratou o serviço referente ao débito cobrado. Requer a declaração de inexistência do débito e a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais, sob o argumento de que a inscrição de seu nome na plataforma "Serasa Limpa Nome" caracteriza publicidade indevida e impacto negativo no score de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há comprovação da relação jurídica entre as partes apta a embasar a cobrança do débito questionado; e (ii) determinar se a inscrição do nome do consumidor na plataforma "Serasa Limpa Nome" configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A empresa de telefonia não comprova a existência de relação jurídica válida com o apelante, uma vez que não apresenta documentos suficientes para demonstrar a contratação do serviço ou a efetiva utilização por parte do consumidor.

5. Conforme o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, cabe ao réu o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não foi cumprido no caso.

6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que meros “prints” de telas sistêmicas não constituem prova robusta e inequívoca da existência de relação contratual, uma vez que se tratam de documentos unilaterais produzidos pela

7. A inscrição do nome do consumidor na plataforma "Serasa Limpa Nome" não equivale à negativação em cadastros restritivos de crédito, pois a ferramenta destina-se apenas à renegociação de débitos, não caracterizando, por si só, dano moral indenizável.

8. A ausência de prova de negativação efetiva ou de impacto negativo no score do consumidor reforça a inexistência de violação a seus direitos da personalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de comprovação da relação jurídica entre as partes torna inexigível o débito cobrado, devendo ser cancelado.

2. A inscrição do nome do consumidor na plataforma "Serasa Limpa Nome" não configura, por si só, dano moral indenizável, pois não se equipara à negativação em cadastros restritivos de crédito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 2.668.334/GO, rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 5/11/2024; TJMT, Ap 155274/2017, rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, Primeira Câmara de Direito Privado, julgado em 15/05/2018, DJE 22/05/2018.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 1026593-40.2023.8.11.0041.

Apelante(s): VALDILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA.

Apelado(s): OI S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

I) RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de Apelação interposto por VALDILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos Autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral, de n. 1026593-40.2023, ajuizada em face de OI S/A, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, com a ressalva da suspensão da exigibilidade por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

O apelante alega que não restou comprovado o vínculo contratual entre as partes relativamente ao contrato nº 2252344142, de modo que deve ser declarada a inexistência/nulidade do débito.

Afirma que a inscrição do nome do autor na plataforma "Serasa Limpa Nome" configura publicidade do débito e dano moral indenizável, uma vez que afeta o score do consumidor e dificulta a obtenção de crédito.

Fala que o registro do débito na referida plataforma, ainda que para fins de negociação, configura violação à Lei Geral de Proteção de Dados.

Posto isso, pugna pela reforma da sentença.

Certificado o decurso do prazo para a apelada apresentar as contrarrazões sem qualquer manifestação. (ID. 278586376)

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou desinteresse. (ID. 278383899)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Na hipótese, o requerente ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos morais alegando que, mesmo inexistindo relação jurídica com a requerida, seu nome foi inscrito no banco de dados dos órgãos de restrição ao crédito, por dois supostos débitos no valor total de R$ 544,87 (quinhentos e quarenta e quatro reais e oitenta e sete centavos) referente ao contrato de n. 2252344142-202101, que alega que não contratou.

Em sua defesa, a operadora de telefonia rechaçou as argumentações do requerente alegando que ele foi titular da linha de n. 65 110425021, ativado em 24/11/2020, sob o plano OI Total Fixo + Tv 2 e cancelada em 14/12/2020 a pedido do cliente.

Afirmou que não cometeu qualquer ilicitude passível de reparação por dano moral, ao argumento de que a negativação do nome do autor foi decorrente da falta de contraprestação/pagamento pelos serviços contratados, disponibilizados e devidamente utilizados pelo consumidor.

Após análise do conjunto fático probatório o magistrado singular julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Nesta ocasião, o apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem, a despeito dos argumentos lançados nas razões recursais, o fato é que a empresa apelada não logrou êxito em comprovar a existência de relação jurídica com a apelante.

De acordo com o art. 373 do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Essa regra, que distribui o ônus da prova entre o autor e o réu, funda-se na lógica de que o autor deve provar os fatos que constituam o direito por ele afirmado, mas não a inexistência daqueles que impeçam a sua constituição, determinam a sua modificação ou a sua extinção.

Essa é a dicção do artigo 373 do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Parágrafo 3º. É nula a convenção que distribui de maneira diversa o ônus da prova quando:

I - recair sobre direito indisponível da parte;

II - tornar excessivamente difícil a uma parte o exercício do direito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS - OPERAÇÕES BANCÁRIAS – TRANSAÇÕES NÃO REALIZADAS PELO CORRENTISTA - EMPRÉSTIMOS E TRANSFERÊNCIAS DE VALORES – FRAUDE - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, II, DO CPC - DANOS MORAIS - CONFIGURADOS –SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

(...) O ônus de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor é do réu. (...) (Ap 155274/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/05/2018, Publicado no DJE 22/05/2018)

No caso, o autor/apelante comprovou a inscrição de seu nome na plataforma de negociação de dívidas on line “Serasa Limpa Nome”, promovida pela operadora de telefonia/apelada (id. 262286319), sustentando a inexistência de relação jurídica capaz de embasar os débitos originadores da inscrição, por ele classificada como indevida.

Nesse passo, cumpria à empresa de telefonia/apelada comprovar a existência de fato extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, II), consistente na relação jurídica originadora da suposta prestação dos serviços cobrados, o que inocorreu.

Ou seja, a ré/apelada não comprovou que a parte autora celebrou o suposto contrato ora impugnado, sobretudo por colacionar aos autos contratos e serviços diversos daquele que originou o apontamento questionado.

Ademais, conforme reiteradas vezes decidido por esta Colenda Câmara, os “prints” da tela do sistema da apelada, não constituem prova indene de dúvidas da existência da relação jurídica entre as partes, uma vez que produzida unilateralmente.

A propósito:

APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DO APELANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL - SENTENÇA REFORMADA - MAJORAÇÃO INDENIZAÇÃO - RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA PROVIDO. O "print" de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral. É fato gerador de danos morais, que decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito.O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)

Assim, inexistindo provas da regular contratação, bem como, dos serviços utilizados pelo apelante, resta evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela ré/apelada, que falhou na prestação dos seus serviços ao realizar a cobrança indevida do valor total de R$ 544,87 (quinhentos e quarenta e quatro reais e oitenta e sete centavos).

Nesse contexto, dada a não comprovação da existência de relação jurídica referente ao contrato impugnado, resta devida a declaração de inexigibilidade do débito apontado e seu consequente cancelamento junto à plataforma “Serasa Limpa Nome”.

Com relação ao dano moral, sem razão o apelante.

Isso porque, a ausência de apontamento desabonador em banco de dados dotado de plena publicidade impede que o sistema “Serasa Limpa Nome” receba o mesmo tratamento judicial dos apontamentos restritivos em cadastros de inadimplentes.

Com efeito, não há nos autos prova de que houve a inscrição indevida do nome do autor/apelante em órgãos restritivos de crédito, porquanto não apresentado extrato da suposta negativação.

O que se vê, é que o documento juntado pelo autor/apelante (ID 262286319) trata-se, na verdade, de uma oferta de acordo em razão de débitos não quitados, não se tratando de um extrato de negativação.

No mais, o autor/apelante não comprovou que a proposta de acordo registrada no sistema virtual impactou negativamente em sua pontuação de crédito (score).

Logo, em que pese restar caracterizada a obrigação de retirada do nome da autora/apelante da plataforma “Serasa Limpa Nome”, uma vez que não comprovada a existência de relação jurídica entre as partes, não há que se falar em dever de indenizar.

Nesse sentido decidiu a Corte Superior, a propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MORAIS. INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR NA PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. REVISÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. (...). 2. No entanto, prevalece que "a inclusão do nome do devedor no portal Serasa Limpa Nome não pode caracterizar, nem mesmo de forma indireta, cobrança extrajudicial nem impactar o seu score, tendo em vista caracterizar-se como plataforma destinada à renegociação entre o consumidor e o credor (REsp n. 2.082.766, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 7/11/2023; REsp n. 2.100.422, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 7/11/2023), e não como cadastro negativo" (AgInt no AREsp n. 2.475.479/SP, Relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024).

3. A Corte local, analisando as peculiaridades fáticas do caso, constatou que não houve a inscrição indevida do nome do recorrente no cadastro de inadimplentes, apenas em uma plataforma destinada à renegociação da dívida, não se evidenciando a ofensa a seus direitos da personalidade, o que torna inviável o recurso especial no ponto, nos termos da Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.668.334/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 5/11/2024.)

Eis os precedentes desta Colenda Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. SISTEMA SERASA LIMPA NOME - MECANISMO EXTRAJUDICIAL DE COBRANÇA SEM PUBLICIDADE - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REAJUSTADO ÔNUS

SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A proposta de acordo através do sistema SERASA LIMPA NOME não configura dano moral diante da ausência de negativação e de publicidade das informações. (N.U 1000091-25.2021.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 26/05/2022)

APELAÇÃO – AÇÃO DE NULIDADE DE DÍVIDA C/C DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO E REPARAÇÃO DE DANO MORAL – DÍVIDA PRESCRITA – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL – ALEGAÇÃO, NÃO COMPROVADA, DE QUE TERIA OCORRIDO COBRANÇA EXTRAJUDICIAL E MEDIANTE FORMA VEXATÓRIAS – AUTOR QUE RENUNCIOU AO DIREITO DE PRODUZIR PROVAS E QUE, INCLUSIVE, REQUEREU O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – REPARTIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA EM 50% PARA CADA PARTE – POSSIBILIDADE – APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

A prescrição obsta a cobrança, judicial ou extrajudicial, da dívida.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se não verificados e/ou não comprovados, levam à improcedência do pleito indenizatório. A existência da dívida pelo chamado “Serasa limpa nome”, não gera, por si só, danos morais, porquanto trata de ferramenta que não se revela como plataforma de negativação de nome, mas de facilitação de eventual negociação, conforme é a orientação do STJ (REsp n. 2.088.100/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023.) (N.U 1017836-28.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/01/2024, Publicado no DJE 03/02/2024)

Ante o exposto DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para, reformada a sentença, declarar nula a relação jurídica existente entre as partes referente ao contrato discutido nos autos, bem como, qualquer débito dele decorrente.

Ainda, em consideração à sucumbência recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento, pró rata, das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando cada parte responsável pelo pagamento dos honorários ao advogado da parte adversa, com a ressalva da suspensão da exigibilidade referente a parte autora por se tratar de beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025